Tribunal: TJMT
Processo: 1006348-21.2020.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006348-21.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA VOLTOLINI - CPF: 024.914.471-93 (RECORRENTE), BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA VOLTOLINI - CPF: 024.914.471-93 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006348-21.2020.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S/A

Recorrida(s):

Bruna Rafaela de Almeida Voltolini

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de agosto de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CANCELAMENTO UNILATERAL DO SERVIÇO DE TELEFONIA. INADIMPLÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O cancelamento unilateral do serviço de telefonia, de maneira injustificada, quando a consumidora tenta solucionar o problema sem êxito, configura falha na prestação do serviço e dá ensejo a reparação por dano moral.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixada nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que tem a seguinte parte dispositiva:

“POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) Tornar definitiva a liminar concedida
.

b)
CONDENAR
, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação
;”

O caso se refere ao cancelamento da linha móvel (65) 9 9669 4308, em 16/10/2020, unilateralmente pela empresa requerida. A Autora afirma que ao entrar em contato pelos canais de atendimento da empresa, tomou conhecimento que a linha havia sido desativada, sob a justificativa de existência de processo judicial. A Requerida, em contestação, afirmou que o cancelamento da linha é em razão da inadimplência da fatura do mês de 10/2020.

Já nas razões recursais, a empresa argumenta que o cancelamento ocorreu em razão dos diversos pagamentos em atraso ocorridos desde dezembro/2019. Afirma que o artigo 90 da Resolução 632/2014 da Anatel autoriza a suspensão parcial dos serviços, ante a inadimplência “SUCESSIVA” por períodos superiores a 15 dias.

Pois bem. Conforme consta no recurso inominado, a Recorrente justifica o cancelamento da seguinte forma:

“Assim,
a inadimplência da Recorrida de forma SUCESSIVA por períodos superiores a 15 (quinze) dias das respectivas notificações de existência de débitos (conforme informado nas faturas) AUTORIZA A SUSPENSÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS,
de acordo com o supracitado art. 90 da Resolução n.o 632/2014 da ANATEL.”.

Segundo os argumentos da Recorrente, os meses que antecederam ao mês discutido nos autos (outubro/2020), a Recorrida estava em condição de inadimplência, sendo que houve “a informação de que havia valores em aberto em todas as faturas emitidas em seu nome”.

Importante registrar que a própria Recorrente traz aos autos a informação de que TODAS AS FATURAS ESTÃO QUITADAS, conforme se segue:

“- fatura de agosto/2020 -> pagamento em 05/10/2020;

- fatura de julho/2020 -> pagamento em 04/09/2020;

- faturas de maio e junho/2020 -> pagamento em 05/08/2020;

- faturas de março e abril/2020 -> pagamento em 27/05/2020;

- fatura de fevereiro/2020 -> pagamento em 23/03/2020;

- fatura de janeiro/2020 -> pagamento em 11/03/2020;

- fatura de dezembro/2019 -> pagamento em 06/02/2020.”

E a fatura discutida nos autos, qual seja, outubro/2020 foi paga em 03/11/2020.

Ocorre que a Recorrente confunde INADIMPLÊNCIA com o pagamento de faturas em atraso.

Inadimplência significa a AUSÊNCIA de pagamento, isto é, quando uma dívida não foi paga em momento algum.

Já o pagamento em atraso não induz a inadimplência, visto que o consumidor que não realizada o pagamento na data de vencimento, já é penalizado com a incidência dos encargos moratórios na fatura seguinte.

Assim, o fato das faturas conterem avisos sobre débitos abertos, se tais débitos posteriormente foram quitados, não justifica o cancelamento do serviço, visto que o pagamento foi devidamente realizado.

Outrossim, o artigo 90 da Resolução 632/14, determina que:

Art. 90.
Transcorridos 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido ou de término do prazo de validade do crédito, o Consumidor pode ter suspenso parcialmente o provimento do serviço.

Segundo informado pela Recorrente, a fatura de agosto foi paga em 05/10/2020 e não há informações quanto a fatura de setembro/2020, o que significa que tal fatura foi paga no vencimento. Logo, a fatura com vencimento em 06/10/2020, somente autorizaria a suspensão parcial dos serviços, após 15 dias da notificação do débito, o que não ocorreu, já que o serviço foi suspenso em 16/10/2020. Portanto, atitude ilegal que caracteriza falha na prestação do serviço.

Deve ser registrado ainda que beira a má-fé, a atitude da Recorrente em justificar a suspensão do serviço por
“bloqueio por pagamento intempestivo das fatura
s”
, haja vista que não há no ordenamento jurídico vigente qualquer dispositivo legal que autorize essa pretensão. Conforme anteriormente informado, pagamento intempestivo, ainda assim significa pagamento, que é penalizado com encargos moratórios e não com penalidades aplicáveis à inadimplência. Inclusive no Capítulo VI da Resolução 632/14 se trata da “
SUSPENSÃO E RESCISÃO CONTRATUAL
POR FALTA DE PAGAMENTO OU INSERÇÃO DE CRÉDITO
”.

Nesse contexto, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em que pese a Recorrente argumente a ausência de dano moral em virtude da existência de uma linha de telefonia fixa no escritório da Autora, vejo que do relatório de chamadas originadas e recebidas, período de 2015 a 2020, foram juntadas 1.563 folhas de ligações, o que prova que existia uma vasta utilização desta linha e o cancelamento injustificado certamente acarretou diversos prejuízos e transtornos que não se confundem com mero aborrecimento.

Já em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado está adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021